Tribunal: TCU
Processo: 021.381/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 154050 (Objeto: Apuração sobre servidor público federal da UFS, sob regime de dedicação exclusiva, cursando Medicina em regime integral, indicando possível incompatibilidade com funções docentes.)

Inteiro teor:
Acórdão 151/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possível descumprimento do regime de dedicação exclusiva previsto na Lei 12.772/2012, por professor da Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS). Considerando os pronunciamentos da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 10 a 12), em que se concluiu que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", do regimento interno desta Corte, em não conhecer da denúncia, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao denunciante e à Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1. Processo TC- Processo 021.381/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Não há.